Tribunal: STF
Processo: ARE 1374134
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. APELAÇÃO DA UNIÃO SENTENÇA QUE CONDENOU A UNIÃO-FEDERAL A PROCEDER À RETIFICAÇÃO DA LINHA DO PREAMAR MÉDIO DE 1831 NA PRAIA DE CUMBUCO/CAUCAIA/CE E A DEMARCAÇÃO DOS TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS NO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. PRELIMINAR DE IMPOSSIILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. PREJUDICIDADE. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO, QUANTO AO CUMPRIMENTO DA LEI. SUJEIÇÃO AO CONTOLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICABILIDADE.



    1. In casu, trata-se de Ação Civil Pública proposta. pelo MPF em face da União Federal objetivando que no prazo de 6 (seis) meses a demandada por meio da SPU, re-ratifique o posicionamento da Linha de Preamar Media - LPM-1831, na Praia do Cumbuco situada no Município de Caucaia/CE e demarque os terrenos de marinha e acrescidos existentes naquela faixa litorânea.



    2. A sentença julgou procedente o pleito fixando todavia o prazo de 02(dois) anos,para o cumprimento da obrigação de fazer. 



    3. De plano encontra-se prejudicada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pela demandada/apelante tendo em vista que ela se confunde com o próprio mérito da demanda.



    4. No mérito não merecem prosperar as razões da apelante uma vez que a pretensão do autor/apelado encontra amparo no artigo 20 da Constituição Federal e, especificamente no Decreto—Lei nº 9.760/46, que trata de competência administrativa da demandada/apelante, através da SPU, para a fixação da mencionada LPM-1831 e a delimitação dos referidos bens públicos, além de que a própria SPU/CE, desde o ano de 1993 (Portaria nº 40 de 10.03.93) reconheceu a necessidade de re-ratificação da demarcação da LPM-1831 da margem esquerda do Rio Ceará até o Cumbuco trecho em que se acha inserida a área objeto desta demanda.



    5. Diante desse cenário, não resta dúvida de que a pretendida definição da Linha de Preamar Média de 1831 bem como a requerida demarcação.dos terrenos de marinha e acrescidos naquela área de praia se trata de um dever legal da demandada/apelante, dele não podendo se escusar, sobretudo quando se constata que o seu cumprimento se arrasta por longos anos.



    6. Não obstante vigore entre nós o sistema de independência das funções estatais, não se pode olvidar que a legalidade dos atos (ações e omissões) da Administração Pública está sujeita ao controle judicial, de forma a evitar que o Poder Publico se torne, eventualmente, arbitrário e/ou desidioso, no cumprimento de suas obrigações/deveres, em detrimento do que estabelece a lei.



    7. Por outro lado, inexistindo, nos atos, qualquer, comprovação da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, de modo a justificar a perpetuação da omissão, a inércia da demandada/apelante afronta quaisquer parâmetros de razoabilidade, tendo em vista que são decorridos 68 (sessenta e oito) anos de vigência do DL nº 9.760/46, que trata, da matéria em foco. 



    8. Constatando-se, ainda, que a conduta omissiva da recorrente vem causando enorme insegurança jurídica quanto à aplicação das normas que dependem da questionada demarcação, dentre as quais, aquelas que se referem ao licenciamento ambiental para a construção e funcionamento de imóvel/empreendimento naquela área, é de ser mantida a condenação imposta pelo julgador a quo.



    9. Apelação desprovida”.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 2º e 20 da Constituição Federal.



    Alega que se trata de violação aos primados da Separação dos Poderes do Estado.



    Sustenta que a atuação da Administração Pública está adstrita aos princípios da reserva legal e do orçamento público, o que demonstraria indevida a ingerência do Poder Judiciário no caso em apreço.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do agravo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Recurso Extraordinário com Agravo. Dispositivo legal apontado como violado: artigo 9º do Decreto-lei nº 9.760/46. Alegação de autonomia financeira, administrativa e orçamentária do Poder Executivo. Violação meramente reflexa. Aduzida violação aos artigos 2º e 20 da Constituição Federal não demonstrada. Não há que se falar em violação do Princípio da Separação dos poderes quando o Poder Judiciário, no exercício de suas funções jurisdicionais, reconhece a legalidade de atos que extrapolam o poder regulamentar. Eventual acolhimento da pretensão recursal que depende de análise de legislação infraconstitucional. Inexistência de violação direta e frontal à Constituição. Parecer pelo não provimento do Agravo”.



    Decido.



    É firme a orientação neste Supremo Tribunal Federal de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido, anote-se precedente específico, de minha relatoria:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 417.408/RJ-AgR, Primeira Turma, DJe de 26/4/12). 



    Nessa mesma orientação, ressalte-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE NORMA CRIADORA DE PARQUE ECOLÓGICO. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 903.241/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/8/18).



    Ademais, anote-se que a Tribunal a quo confirmou a sentença destacando que a conduta omissiva da parte recorrente vem causando insegurança jurídica quanto à aplicação das normas que dependem da questionada demarcação, bem como que a omissão Estatal causa prejuízo ao erário na medida em que impossibilita a arrecadação dos tributos pertinentes.



    Por pertinente, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão atacado:



    “Entendeu o julgador de origem que pretensão do autor/apelado encontra amparo no artigo 20 da Constituição Federal e, especificamente no Decreto–Lei nº 9.760/4, que trata de competência administrativa da demandada/apelante, através da SPU, para a fixação da mencionada LPM-1831 e a delimitação dos referidos bens públicos. 



    Ademais, verificou o sentenciante a quo, que a própria SPU/CE, desde o ano de 1993 (Portaria nº 40 de 10.03.93) reconheceu a necessidade de re-ratificação da demarcação da LPM-1831 da margem esquerda do Rio Ceará até o Cumbuco, trecho em que se acha inserida a área objeto desta demanda. 



    Diante desse cenário, não resta dúvida de que a pretendida definição da Linha de Preamar Média de 1831, bem como a requerida demarcação dos terrenos de marinha e acrescidos naquela área de praia é um dever legal da demandada/apelante, dele não podendo se escusar, sobretudo quando se constata que o seu cumprimento se arrasta por longos anos.



    Nesse diapasão, apresenta-se sem qualquer razoabilidade a alegação da apelante no sentido de que a providência requerida neste processo atenta contra o Princípio da Separação dos Poderes. 



    É que, inobstante vigore, entre nós, o sistema de independência das funções estatais, não se pode olvidar que a legalidade dos atos (ações e omissões) da Administração Pública está sujeita ao controle judicial, de forma a evitar que o Poder Público se torne, eventualmente, arbitrário e/ou desidioso, no cumprimento de suas obrigações/deveres, em detrimento do que estabelece a lei, vale dizer, o Decreto-Lei nº 9.760/46, que incide sob a hipótese destes autos, in verbis:



    (...)



    Acrescente-se, que todas as iniciativas da SPU para redefinir a Linha do Preamar Médio do Estado do Ceará não decorreram de atos espontâneos, mas por força de decisões judiciais prolatadas em Ações Civis Públicas promovidas pelo MPF, o que demonstra a omissão da demandada/apelante quanto ao cumprimento do seu dever legal. 



    Constata-se, ainda, que a conduta omissiva da recorrente vem causando enorme insegurança jurídica, quanto à aplicação das normas que dependem da questionada demarcação, dentre as quais, aquelas que se referem ao licenciamento ambiental para a construção e funcionamento de imóvel/empreendimento naquela área. 



    Com efeito, por falta da fixação da LPM-1831 e da limitação dos terrenos de marinha e acrescidos, tem-se observado que várias são as demandas propostas pelo autor/apelado, com o objetivo de defender, em prol da coletividade e do Meio Ambiente, as áreas de domínio público e de preservação permanente. Registre-se, ainda, que a omissão da demandada na demarcação do seu patrimônio causa prejuízo ao erário, na medida em que impossibilita a arrecadação dos tributos pertinentes. 



    Por outro lado, também não merece prosperar o dizer da apelante, consubstanciado na exceção da reserva do possível. Sob o fundamento de que carece de meios necessários (pessoal e material) para cumprir a obrigação. 



    A uma, porque inexiste, nestes autos, qualquer comprovação do alegado, de modo a justificar a perpetuação da omissão. 



    A duas, porque, apesar de não haver prazo definido no Decreto-Lei nº 9.760/46, para a efetivação da questionada demarcação, são decorridos 68 (sessenta e oito) anos de vigência do citado texto legal, período esse que faz saltar aos olhos que a inércia da demandada/apelante afronta quaisquer parâmetros de razoabilidade.”



    Assim, verifica-se que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº 9.760/46), bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.118.222/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/02/019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.100.338/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.4.2017. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência de responsabilidade do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.018.103/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente